Tribunal: STJ
Processo: 0252811-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1018138 - SP(2025/0252811-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE WALLEFE PARANHOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADAS
OMISSÕES QUANTO À VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO BIS IN
. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
IDEM
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A jurisprudência desta Corte é expressa ao reconhecer que a
dosimetria não está sujeita a critério aritmético rígido, e cabe ao juiz
natural da causa, mais próximo dos fatos, a apreciação das
particularidades do caso concreto. A circunstância de outro julgado
haver fixado patamar diverso de exasperação não conduz, por si só, à
ilegalidade da dosimetria ora questionada, notadamente porque cada
Documento eletrônico VDA56484233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 428b5dcf-d017-46bc-ad31-8f72dd4517df

caso apresenta conjunto fático-probatório próprio, e a comparação
abstrata de frações de exasperação, desvinculada das circunstâncias
concretas, não é parâmetro adequado de controle.
3. No caso concreto, o insurgente aponta a existência de omissões no
aresto embargado, todas no sentido de que seja acolhida sua pretensão
de reconhecer a desproporcionalidade da exasperação da pena-base em
Não se constatam as alegadas omissões no acórdão embargado. A
2/3.
decisão atacada apreciou, de forma clara e fundamentada, a questão
central submetida à Turma e assentou, de modo expresso, que: a) a
jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade do julgador
na fixação da pena-base, sem a adoção de critério aritmético; b) a
intervenção do habeas corpus na dosimetria somente se justifica em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia; c) as consequências
concretas verificadas excedem, em muito, a normalidade típica do
homicídio qualificado tentado, a justificar a expressiva exasperação da
pena-base.
4. A dosimetria em apreço diz respeito exclusivamente à pena do
paciente; as instâncias ordinárias sopesaram, na fixação da pena-base, as
consequências do crime especificamente por ele praticado e não as de
eventual comparsa. A circunstância de o corréu haver efetuado a
maioria dos disparos não elide, por si só, a gravidade das consequências
do crime, as quais constituem dado objetivo decorrente do resultado
causado à vítima, indissociável da conduta em concurso de pessoas. O
argumento de
consiste em tese de mérito relativa à
bis in idem
proporcionalidade da dosimetria, não em ponto omitido pelo acórdão.
5. O julgado embargado enfrentou, de modo expresso, a questão da
proporcionalidade da exasperação da pena-base em
e concluiu pela
2/3,
ausência de flagrante ilegalidade. A alegada dupla valoração das
consequências do crime é desdobramento argumentativo dessa mesma
controvérsia, já resolvida. O magistrado não está obrigado a refutar, um
a um, todos os argumentos invocados pela parte; basta que enfrente a
questão jurídica de fundo, o que foi feito.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56484233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 428b5dcf-d017-46bc-ad31-8f72dd4517df

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 428b5dcf-d017-46bc-ad31-8f72dd4517df

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1018138 - SP(2025/0252811-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE WALLEFE PARANHOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADAS
OMISSÕES QUANTO À VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO BIS IN
. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
IDEM
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A jurisprudência desta Corte é expressa ao reconhecer que a
dosimetria não está sujeita a critério aritmético rígido, e cabe ao juiz
natural da causa, mais próximo dos fatos, a apreciação das
particularidades do caso concreto. A circunstância de outro julgado
haver fixado patamar diverso de exasperação não conduz, por si só, à
ilegalidade da dosimetria ora questionada, notadamente porque cada
Documento eletrônico VDA56484436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:29
Código de Controle do Documento: 898d379d-a6ef-4081-96cd-c5e722ace86c

caso apresenta conjunto fático-probatório próprio, e a comparação
abstrata de frações de exasperação, desvinculada das circunstâncias
concretas, não é parâmetro adequado de controle.
3. No caso concreto, o insurgente aponta a existência de omissões no
aresto embargado, todas no sentido de que seja acolhida sua pretensão
de reconhecer a desproporcionalidade da exasperação da pena-base em
Não se constatam as alegadas omissões no acórdão embargado. A
2/3.
decisão atacada apreciou, de forma clara e fundamentada, a questão
central submetida à Turma e assentou, de modo expresso, que: a) a
jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade do julgador
na fixação da pena-base, sem a adoção de critério aritmético; b) a
intervenção do habeas corpus na dosimetria somente se justifica em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia; c) as consequências
concretas verificadas excedem, em muito, a normalidade típica do
homicídio qualificado tentado, a justificar a expressiva exasperação da
pena-base.
4. A dosimetria em apreço diz respeito exclusivamente à pena do
paciente; as instâncias ordinárias sopesaram, na fixação da pena-base, as
consequências do crime especificamente por ele praticado e não as de
eventual comparsa. A circunstância de o corréu haver efetuado a
maioria dos disparos não elide, por si só, a gravidade das consequências
do crime, as quais constituem dado objetivo decorrente do resultado
causado à vítima, indissociável da conduta em concurso de pessoas. O
argumento de
consiste em tese de mérito relativa à
bis in idem
proporcionalidade da dosimetria, não em ponto omitido pelo acórdão.
5. O julgado embargado enfrentou, de modo expresso, a questão da
proporcionalidade da exasperação da pena-base em
e concluiu pela
2/3,
ausência de flagrante ilegalidade. A alegada dupla valoração das
consequências do crime é desdobramento argumentativo dessa mesma
controvérsia, já resolvida. O magistrado não está obrigado a refutar, um
a um, todos os argumentos invocados pela parte; basta que enfrente a
questão jurídica de fundo, o que foi feito.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56484436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:29
Código de Controle do Documento: 898d379d-a6ef-4081-96cd-c5e722ace86c

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos
JOSE WALLEFE PARANHOS DE OLIVEIRA
contra o acórdão de fls. 109-114 de minha relatoria, que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental interposto.
O embargante alega omissões quanto às seguintes questões: a) violação
do princípio da isonomia, por comparação com o caso julgado no
, no qual, em situação análoga (vítima paraplégica), o
AREsp n. 1.766.271/RJ
aumento da pena-base haveria sido fixado em
montante inferior aos
1/3,
2/3
aplicados na espécie; b) violação do princípio da individualização da pena, uma
vez que o corréu haveria sido o responsável pela maioria dos disparos, enquanto o
paciente teria participação de menor gravidade; c) violação do princípio do bis in
, porquanto as graves consequências do crime haveriam sido consideradas
idem
tanto na redução pela tentativa na fração mínima de
quanto no reconhecimento
1/3
da agravante do meio cruel.
Pede a superação das imperfeições acima mencionadas, para reconhecer
a desproporcionalidade da exasperação da pena-base em
e reduzir a fração de
2/3
aumento ao patamar máximo de
ou
sobre o mínimo legal.
1/6
1/3
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
O insurgente aponta a existência de omissões no aresto embargado,
todas no sentido de que seja acolhida sua pretensão de reconhecer a
desproporcionalidade da exasperação da pena-base em 2/3.
Documento eletrônico VDA56484436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:29
Código de Controle do Documento: 898d379d-a6ef-4081-96cd-c5e722ace86c

Não constato as alegadas omissões no acórdão embargado.
A decisão atacada apreciou, de forma clara e fundamentada, a questão
central submetida à Turma e assentou, de modo expresso, que: a) a jurisprudência
desta Corte reconhece a discricionariedade do julgador na fixação da pena-base,
sem a adoção de critério aritmético; b) a intervenção do habeas corpus na
dosimetria somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia; c)
as consequências concretas verificadas excedem, em muito, a normalidade típica
do homicídio qualificado tentado, a justificar a expressiva exasperação da pena-
base.
A propósito, convém registrar que a jurisprudência desta Corte é
expressa ao reconhecer que a dosimetria não está sujeita a critério aritmético
rígido, e cabe ao juiz natural da causa, mais próximo dos fatos, a apreciação das
particularidades do caso concreto. A circunstância de outro julgado haver fixado
patamar diverso de exasperação não conduz, por si só, à ilegalidade da dosimetria
ora questionada, notadamente porque cada caso apresenta conjunto fático-
probatório próprio, e a comparação abstrata de frações de exasperação,
desvinculada das circunstâncias concretas, não é parâmetro adequado de controle.
Registre-se que a dosimetria em apreço diz respeito exclusivamente à
pena do paciente. As instâncias ordinárias sopesaram, na fixação da pena-base, as
consequências do crime especificamente por ele praticado e não as de eventual
comparsa. A circunstância de o corréu haver efetuado a maioria dos disparos não
elide, por si só, a gravidade das consequências do crime, as quais constituem dado
objetivo decorrente do resultado causado à vítima, indissociável da conduta em
concurso de pessoas.
O argumento de
consiste em tese de mérito relativa à
bis in idem
proporcionalidade da dosimetria, não em ponto omitido pelo acórdão. O julgado
embargado enfrentou, de modo expresso, a questão da proporcionalidade da
exasperação da pena-base em
e concluiu pela ausência de flagrante ilegalidade
2/3,
ou teratologia. A alegada dupla valoração das consequências do crime é
desdobramento argumentativo dessa mesma controvérsia, já resolvida.
Documento eletrônico VDA56484436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:29
Código de Controle do Documento: 898d379d-a6ef-4081-96cd-c5e722ace86c

Por fim, o magistrado não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos invocados pela parte; basta que enfrente a questão jurídica de fundo, o
que foi feito.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA56484436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:29
Código de Controle do Documento: 898d379d-a6ef-4081-96cd-c5e722ace86c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252811-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.018.138 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000352520148260242 21362339620258260000 352520148260242
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA
ADVOGADO
: BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE WALLEFE PARANHOS DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: CLEITON DE ARAUJO FRANCISCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE WALLEFE PARANHOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551:040794098@
2025/0252811-1 - HC 1018138 Petição : 2025/0109144-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:06:12
Código de Controle do Documento: 8C8960D3-74AE-498B-B0F5-3C2E9DA71549